Tribunal: TJES
Processo: 5026774-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026774-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILLER ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026774-72.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ZILLER ANTÔNIO RODRIGUES

RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA E MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente tendo em vista os documentos acostados no id. 10319164.

Trata-se de ação em que o requerente (ZILLER ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA), servidor aposentado do cargo de assistente público administrativo do Município de Vila Velha, questiona o enquadramento realizado sob a Lei 6.771/2022, que revogou a Lei 5.203/2011.

Sustenta que ao longo de sua vida funcional cumpriu jornada de 40h semanais, enquanto foi enquadrado como servidor de 30h semanais na nova legislação. Aduz que o enquadramento equivocado tem resultado na redução da remuneração, razão pela pretende a correspondente correção do enquadramento e os valores referentes ao retroativo, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação.

O
juízo sentenciante
, após detida análise dos autos, entendeu que
não há qualquer prova de que o requerente laborasse 40h semanais no momento do enquadramento. Ressaltou que o assento funcional e as fichas financeiras demonstram que o requerente tinha carga horária de 180h/mês, o que correspondia a 30h semanais nos termos do art. 8º, §3º, inciso I, da Lei nº 5.203/2011
. Destacou, ainda, que,
a gratificação de produtividade, mencionada como indício de jornada ampliada, deixou de ser percebida pelo autor desde agosto de 2015.

Assim, tendo em vista inexistirem nos autos demonstração de que o autor cumpria jornada de 40h no momento do enquadramento, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente
, irresignado, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que o cumprimento da jornada de 40 horas era um requisito obrigatório para a concessão da gratificação de produtividade, que foi incorporada aos proventos, reforçando a alegação de que trabalhava 8 horas diárias.

Após análise dos documentos acostados aos autos e das alegações das partes, entendo que a sentença deve ser mantida.

A questão central recai sobre a comprovação documental e funcional de que o recorrente desempenhou 40 horas semanais no momento de sua aposentadoria.

Extrai-se dos autos que o cargo do recorrente, conforme edital do concurso, possui como jornada 30h semanais. As fichas financeiras e o assento funcional do servidor, como já pontuado em sentença, não demonstram que este exercia jornada de 40h no momento da aposentadoria.

Em relação a alegação de que recebia gratificação de produtividade e, para tanto, era requisito exercer a jornada de trabalho de 40 horas semanais, observa-se que a referida gratificação deixou de ser percebida pelo servidor em 08/2015, sendo que sua aposentadoria ocorreu em 30/07/2021, o que reforça o fato de não haver nos autos demonstração de que
no momento da aposentadoria o servidor laborasse 40 horas semanais
.

A incorporação da gratificação de produtividade reflete o reconhecimento de que o servidor, em algum momento, cumpriu os requisitos para recebê-la (inclusive a jornada de 40 horas). Porém, essa incorporação não comprova automaticamente que o servidor mantinha a jornada de 40 horas na data da aposentadoria.

A falta de evidências concretas de que o servidor continuava cumprindo 40 horas semanais no momento da aposentadoria foi determinante para a sentença que indeferiu o enquadramento pleiteado.

Portanto,
para alterar o enquadramento funcional e assegurar o direito à jornada de 40 horas, seria necessário demonstrar, por meio de registros funcionais ou outros documentos robustos, que o servidor efetivamente trabalhava 40 horas semanais no momento da aposentadoria
, o que vai além da mera incorporação da gratificação.

Ausente tais comprovações, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)